Tribunal: TJDFT
Processo: 0747155-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0747155-83.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FLAVIO PEREIRA DA COSTA, PEDRO HENRIQUE RODRIGUES PEREIRA IMPETRANTE: NATHALIA CRISTINI FREITAS FRAGA, FLAVIO TADEU CORSI XIMENES AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de PEDRO HENRIQUE RODRIGUES PEREIRA e FLÁVIO PEREIRA DA COSTA, em que apontam como autoridade coatora o Juízo da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que decretou a prisão preventiva dos pacientes. Na peça inicial (ID 53056510), os Impetrantes narram que os pacientes foram presos preventivamente no dia 18.10.2023, pela suposta prática dos crimes descritos nos artigos 33, caput, e 35, caput, da Lei no 11.343/2006. Sustentam que não estão presentes os requisitos legais da prisão preventiva. Discorrem sobre as condições pessoais favoráveis dos pacientes, como residência fixa, profissão lícita. Afirmam que a prisão preventiva não se faz necessária, em razão da ausência de elementos concretos que demonstrem que, em liberdade, os pacientes irão reiterar na seara delitiva. Sustentam que não foram encontradas drogas em poder dos pacientes no momento do cumprimento do mandado de busca e apreensão e no momento da prisão. Aduzem que a prisão foi decretada com base na gravidade em abstrato do delito. Asseveram ser possível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas. Requerem, ao final, a concessão da medida liminar, para que seja concedida a liberdade provisória aos pacientes, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas. Relatados, decido. Da análise perfunctória que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO ilegalidade na manutenção da prisão dos pacientes. Da leitura do caderno processual, observa-se que a prisão preventiva do paciente foi decretada para garantia da ordem pública, em razão da probabilidade de reiteração delitiva. A propósito, confiram-se os respectivos fundamentos (ID 53056513): Trata-se de representação da autoridade policial pela decretação da prisão preventiva FLÁVIO PEREIRA DA COSTA, LUCAS RODRIGUES PEREIRA e PEDRO HENRIQUE RODRIGUES PEREIRA. Pondera a autoridade policial que a manutenção da liberdade dos representados vulnera a ordem pública, uma vez que atuam reiteradamente na prática do crime de tráfico de drogas e há risco de continuidade na prática delitiva por parte de todos eles, que integram associação para os fins de tráfico (ID n. 174266428). Em manifestação de ID n. 174773143, o Ministério Público oficiou pelo deferimento do pedido. É o relatório. Decido. Considerando que se trata de medida de caráter urgente e haverá risco de ineficácia da medida caso os autos sejam remetidos para a defesa antes da tomada de decisão, passo a analisar o pedido de prisão preventiva na presente data, tal como autoriza a primeira parte do art. 282, §3o, do CPP. Conforme se extrai dos autos, existem elementos concretos da prática do crime de tráfico de entorpecentes. Consoante descrito na representação policial, em 2022 foi iniciada uma investigação para apurar a prática do crime de tráfico de drogas nos locais conhecidos como “chacrinha” e “cracolândia”, situados nas Rua 64, Chácara 160, São Sebastião/DF e Rua 68-C, Casa 80, São Sebastião/DF. As informações colhidas no bojo do procedimento cautelar n. 0732973- 26.2022.8.07.0001 dão conta de que o tráfico seria realizado por FLÁVIO, LUCAS, PEDRO e outros. Na ocasião do cumprimento dos mandados, não houve prisões em flagrante. Contudo, dando prosseguimento às investigações no ano de 2023, inclusive com captação de imagens aéreas, foi possível verificar que o tráfico de drogas ainda ocorria nos endereços, nos mesmos moldes da mercancia verificada no ano de 2022. Essas imagens, anexadas ao inquérito policial correlato, estão em consonância com as denúncias anônimas registradas no DICOE, que informam o exercício da mercancia ilícita de entorpecentes por parte do representado FLAVIO e seus filhos. Em diligências de campo realizadas no local, em julho de 2023, foi possível abordar os usuários Daniel, Ricardo, Sara e Hezio, que foram uníssonos em relatar que adquiriram crack na residência localizada na Rua 64, Chácara 160, São Sebastião/DF. Na delegacia, os representados foram reconhecidos formalmente como sendo os traficantes que venderam drogas aos usuários. Pelo que se percebe, em vista dos elementos colacionados, a prática delitiva se dá ao menos desde 2020, data das denúncias anônimas mais remotas. A natureza cautelar da prisão preventiva impõe-lhe a marca da excepcionalidade, razão pela qual a sua decretação somente se justifica quando se encontram presentes o pressuposto e o fundamento básico, quais sejam o fumus boni iuris e o periculum in mora. O primeiro diz respeito à prova da existência do crime e indício suficiente de sua autoria. O segundo, por sua vez, encontra-se na garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal ou segurança da aplicação da lei penal. A probabilidade da ocorrência de infração penal é sugerida pelos elementos contidos na ação penal n. 0707117-27.2022.8.07.0012, no bojo da qual os representados foram denunciados como incursos nas penas dos arts. 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei n. 11.343/2006. A periculosidade da liberdade dos agentes para a ordem pública é extraída do reiterado envolvimento deles com o tráfico ilícito de entorpecentes, conforme elucidam os relatórios de investigação policial. Cumpre consignar que existem diversos elementos concretos que indicam o exercício da traficância pelo menos desde 2022, data do cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência dos representados. Há, em complemento, denúncias anônimas no DICOE narrando o exercício da traficância ao menos desde 2020, havendo indícios concretos de que formavam uma verdadeira associação para os fins de tráfico. Acrescente-se, ainda, que em liberdade poderão continuar desempenhando a atividade ilícita de tráfico de drogas, em especial porque dominam toda a dinâmica da prática delitiva materializada no local. Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, nenhuma das medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a decretação da prisão preventiva, como forma de garantir a ordem pública, ante a gravidade da conduta praticada pelos representados, que insistem em atacar o ordenamento jurídico com a prática da traficância de entorpecentes, demonstrando possui uma personalidade deturpada e voltada para a prática de crimes. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre das circunstâncias do crime, que aliadas aos elementos de informação amealhados, demonstram a sua periculosidade e revela ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-los da prática de novos delitos, protegendo o meio social. Saliente-se que o delito de tráfico de drogas é, por si só, de elevada gravidade, pois atinge a sociedade como um todo e alimenta a violência, causando intranquilidade no meio social, sendo necessário maior rigor da justiça com aqueles que o praticam. Ante o exposto, com fulcro nos arts. 282, §6o, 312, caput, e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, decreto a prisão preventiva de: 1. FLÁVIO PEREIRA DA COSTA, filho de Ana Pereira da Silva Costa, nascido em 07/03/1980, natural de Brasília/DF, RG 1869848/SSPDF, CPF 875.791.891-00 2. LUCAS RODRIGUES PEREIRA, filho de Amapola Rodrigues Lira e Flávio Pereira da Costa, nascido em 08/07/2000, natural de Brasília/DF, RG 3419904/SSPDF; 3. PEDRO HENRIQUE RODRIGUES PEREIRA, filho de Amapola Rodrigues Lira e Flávio Pereira da Costa, nascido em 15/12/1998, natural de Brasília, RG 3415977/SSPDF. Conforme se observa, a prisão preventiva dos pacientes foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública, como forma de impedir a prática de novos delitos por eles, em razão do constante envolvimento com o crime. No aspecto, ressalto que os pacientes são alvo de investigação policial ao menos desde 2022, na qual se apura o intenso tráfico de drogas em locais amplamente conhecidos em São Sebastião, mais precisamente no endereço dos pacientes, que, inclusive, são pai e filho. Segundo as investigações, os pacientes associaram-se de forma criminosa para a prática do tráfico de drogas na região. Os elementos constantes do caderno processual demonstram a materialidade do crime e suficientes indícios de autoria, conforme investigação aprofundada realizada pela polícia. Como consignado pelo Juízo de origem, há imagens que demonstram o envolvimento dos pacientes com o tráfico, assim como os depoimentos de diversos usuários que informaram ter adquirido drogas com eles. Outrossim, observa-se o respeito ao requisito previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, uma vez que os crimes em comento são punidos com pena privativa de liberdade superior a 4 anos de reclusão. Assim, além de não vislumbrar, de plano, ilegalidade na manutenção da prisão preventiva dos pacientes, restam atendidos, no caso concreto, os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Pena, pois a materialidade do delito está evidenciada e, ainda, depreende-se dos autos a existência do requisito do periculum libertatis, consubstanciado na ofensa à ordem pública, ante o envolvimento dos pacientes na seara delitiva. Nesse panorama, além de justificada a decretação da prisão preventiva, não há espaço para as cautelares diversas da prisão, revelando-se a custódia como a medida adequada e proporcional à situação exposta nos autos, especialmente para resguardar a ordem pública. Na espécie, a prisão preventiva dos pacientes não foge à proporcionalidade, nem significa antecipação de pena; a rigor, representa legítimo instrumento estatal de resguardo da ordem pública, cuja tutela não se mostraria garantida, ao menos por ora, pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Ressalto que eventuais condições pessoais favoráveis aos pacientes não têm o condão de afastar o decreto cautelar, porquanto presentes os respectivos pressupostos legais. Assim, à míngua de urgência ou cenário de constrangimento ilegal, a medida liminar deve ser indeferida, com submissão oportuna do pedido ao colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Solicitem-se as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 3 de novembro de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator